Tribunal: TJDFT
Processo: 0725149-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725149-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO AGRAVADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO DF, PROCURADOR - GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte agravante/impetrante para se manifestar sobre a preliminar suscitada pela parte agravada/impetrada em contraminuta, bem como os documentos novos juntados. Advirto a parte agravante acerca da possibilidade de incidência da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC ( § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa). Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora